Tribunal: TJMT
Processo: 0005954-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005954-62.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA PASINI - CPF: 425.362.609-25 (EMBARGADO), GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI - CPF: 862.360.081-91 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CULPA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – EM CONSONÂNCIA COM O CASO CONCRETO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0005954-62.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. E RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

EMBARGADO: MARIA PASINI

Proc. referência:
Ação Declaratória de Nulidade de Clausulas Contratuais c/c Resolução e Devolução de Parcelas e Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0005954- 62.2016.8.11.0041, código n. 1089445 - da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá III - SPE Ltda. e RNI Negócios Imobiliários S.A., de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL

– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CULPA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – EM CONSONANCIA COM O CASO CONCRETO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.

Na espécie, a retenção por parte da vendedora de 10% engloba o ressarcimento de despesas administrativas irremediáveis oriundas da venda do imóvel, para não haver prejuízo à alienante que não deu causa à rescisão é o suficiente e nem à compradora.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Precedentes do STJ.

No caso do distrato, diante da incerteza do valor efetivamente pago pela promitente compradora a ser restituído pela vendedora, é caso de apuração da quantia na fase de liquidação de sentença.

As embargantes sustentam que o acórdão está em contradição com o entendimento firmado pelo STJ ao percentual de retenção dos valores pagos em caso de inadimplemento do comprador, bem assim é contraditório em relação ao entendimento de valores pagos pela embargada.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a contradição apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá III - SPE Ltda. e RNI Negócios Imobiliários S.A., de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL

– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CULPA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – EM CONSONANCIA COM O CASO CONCRETO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.

Na espécie, a retenção por parte da vendedora de 10% engloba o ressarcimento de despesas administrativas irremediáveis oriundas da venda do imóvel, para não haver prejuízo à alienante que não deu causa à rescisão é o suficiente e nem à compradora.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Precedentes do STJ.

No caso do distrato, diante da incerteza do valor efetivamente pago pela promitente compradora a ser restituído pela vendedora, é caso de apuração da quantia na fase de liquidação de sentença.

Para as embargantes o acórdão está em contradição com o entendimento firmado pelo STJ, que, segundo alega, admite o percentual de 25% de retenção dos valores pagos em caso de inadimplemento do comprador, bem assim que o decisum é contraditório em relação ao entendimento de valores pagos pela embargada.

Ocorre que, em que pese as alegações das recorrentes, não se verificam os vícios, em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Registra-se que
o
Colegiado ao julgar o apelo interposto pelas aqui Embargantes de declaração tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada contradição, ou mesmo omissão no acórdão
.

No que tange ao percentual de retenção dos valores pagos pela compradora, ora embargada, verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

No que tange, especificamente, reconhecimento dos valores pagos pela aqui embargada, o acórdão foi claro ao consignar que necessita apuração em liquidação de sentença, conforme se verifica do fragmento abaixo transcrito:

“Veja-se que, enquanto a demandante defende que dever ser restituída a quantia de R$46.796,74, de sua parte, as requeridas sustentam ter sido paga somente a quantia de R$41.162,00.

Asseveraram as apelantes que a apelada “
na parte A, quitou a quantia de R$ 41.162,00 (quarenta e um mil cento e sessenta e dois reais) e, ficou inadimplente na parte B do contrato que previa o financiamento com agência financeira.
”

A seu turno, apelada alega que:

“efetuou o pagamento de R$41.162,00 (quarenta e um mil, cento e sessenta reais) e mais R$ 5.053,32 (cinco mil, cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) referente a taxas cobradas no momento da celebração do contrato. Vale mencionar que essas taxas não foram especificadas pela construtora.
”

Sucede que, pelo documento denominado “Relatório de Extrato de Cliente” emitido em 28/11/2014 pela Rodobens Negócios Imobiliários, juntado pela autora para instruir a petição inicial, verifica-se que até a data de 20/08/2014 foi efetuado o pagamento total de
R$41.162,00
(Id. 105066618 - págs. 51-52).

Por outro lado, no documento denominado “Instrumento Particular de Distrato”, também juntado com a inicial, em que consta a Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá III SPE Ltda. como “primeira distratante”, no “Quadro IV – Dos Valores Transacionados neste Distrato”, foi consignado que o valor pago pela segunda distratante é de
R$46.796,74
.

E,

pelo carimbo aposto no referido documento de distrato, consta a referência: “
vl. 25.09.2013. distrato restituição de valores
” (Id. 105066618 – pág.58).

Registra-se que não se identifica referências de atualização monetária para esta referida quantia de R$46.796,74, como sustentam as apelantes, bem assim não foram juntados recibos de taxas extras como alegado pela demandada.

Dessa forma, diante da incerteza do valor
efetivamente pago
pela autora apelada e, na busca da verdade real, é caso de determinar a apuração do montante na fase de liquidação de sentença.”

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

As Embargantes buscam dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021